Tribunal: TJDFT
Processo: 0723856-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OBSERVÂNCIA. ARTIGO 53, III, B, DO CPC. COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM O DOMICÍLIO DO AUTOR. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. O foro competente para processar a liquidação/cumprimento de sentença proferida em ação coletiva fundada em cédula rural é o do lugar da agência ou sucursal da pessoa jurídica onde contraiu a obrigação.
3. Constatado nos autos que o autor reside em Cuiabá-MT e que a cédula de crédito rural foi firmada naquela comarca, deve ser acolhida a arguição de incompetência territorial.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Unânime.